Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1, Apelação interposta pelo Banco de Brasília S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência deferida e determinou que o réu se abstenha de realizar descontos automáticos na conta bancária da autora, referentes ao acordo de novação, sob pena de multa. O juízo de primeiro grau considerou que a consumidora solicitou a revogação da autorização dos débitos automáticos, o que torna ilegítimos os descontos realizados posteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode continuar realizando descontos automáticos na conta bancária do consumidor mesmo após este ter revogado expressamente a autorização para tal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois o banco se enquadra como fornecedor e a autora como consumidora, conforme os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4, A Resolução 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, não se exigindo concordância da instituição financeira.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a ausência de autorização prévia do consumidor torna ilegítimos os descontos compulsórios realizados na conta bancária.
6. A revogação da autorização para débito automático não viola os artigos 313 e 314 do Código Civil, pois não impõe ao credor a aceitação de uma prestação diversa da originalmente pactuada, apenas transfere ao devedor a obrigação de efetuar o pagamento por outros meios.
7. O argumento do apelante de que a Resolução 4.790/2020 não se aplica a contratos anteriores à sua vigência não prospera, pois norma anterior do Conselho Monetário Nacional (Resolução 3.695/2009) já previa o direito do consumidor de revogar autorizações de desconto.
8. A solicitação de cancelamento do débito automático configura exercício regular de direito do consumidor, cabendo ao banco adotar as medidas legais para cobrança da dívida por outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em sua conta bancária, nos termos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sendo ilegítimos os descontos realizados após essa revogação.
2. A revogação da autorização não exime o consumidor do cumprimento da obrigação contratual, mas apenas impede a cobrança compulsória via débito automático, cabendo ao credor buscar outras formas de recebimento.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, arts. 313 e 314; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11; Resolução CMN 3.695/2009; Resolução Bacen 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/04/2023, DJE 02/05/2023.